Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-87.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE REPRIMENDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO QUE MERECE SER PRESTIGIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código Penal não estabeleceu, para a fixação da pena-base, nenhum critério matemático, como é o caso, por exemplo, das causas de aumento e diminuição de pena. Todavia, a fim de viabilizar a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda, algumas frações têm sido admitidas pela jurisprudência, visando orientar os operadores do Direito, não se olvidando, contudo, que a discricionariedade motivada do julgador deverá prestigiar as peculiaridades do caso concreto, a fim de restar atendido o princípio da individualização da pena.
2. O fato de a jurisprudência orientar a utilização de coeficientes a serem aplicados sobre o intervalo da pena mínima e máxima previstas no tipo penal incriminador, ou, ainda, sobre a pena mínima, não ostenta a natureza de direito subjetivo do réu a ver aplicada a fração que melhor atenda aos seus interesses.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, a quantidade de pena a ser estabelecida, em face da análise negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, será norteada pela discricionariedade motivada do julgador que, diante das peculiaridades do caso concreto, deverá estabelecer a quantidade de pena necessária e razoável para a prevenção e repressão do crime, o que foi devidamente observado na origem e mantido no voto condutor do julgado.
4. Recurso conhecido e desprovido.